Tribunal: TCU
Processo: 016.704/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8052/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.704/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Alves da Silva (XXX.752.357-XX); Barbara Michelle Tavares Alves (XXX.089.437-XX); Catia Cristina Alves da Silva Nascimento (XXX.020.647-XX); Dilcea Machado Tavares (XXX.325.717-XX); Eglantina Lima Kunze (XXX.693.247-XX); Elizabeth Costa Lima Ferreira (XXX.574.877-XX); Josiane de Souza Almeida Galaxe (XXX.395.947-XX); Maria Madalena Damasceno de Souza (XXX.290.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.